Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CIÊNCIA DA INOCÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATEMÁTICO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, por cinco vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tipicidade da conduta da ré pelo crime de denunciação caluniosa; e, (ii) a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se restou comprovado que a ré imputou falsamente crime a terceiro, sabendo ser inocente, e que houve a instauração de inquérito policial, não há falar em absolvição com base na atipicidade da conduta.

4. Verificado erro matemático na dosimetria da pena, adotando-se o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, a pena deve ser reduzida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.